Tribunal: STF
Processo: ARE 715042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Férias não gozadas. Indenização pecuniária. Possibilidade. Vedação ao enriquecimento ilícito. Inaplicabilidade da ADI 227 ao caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.